Tribunal: TJPA
Processo: 0807816-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807816-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO MOURA DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO.
TEMPUS REGIT ACTUM.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA.

1

- O art. 2º do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
tempus regit actum
, ‘a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo de validade dos atos realizado sob a vigência da lei anterior.

2

-
O aferimento de eventual excesso de prazo não pode ser analisado à luz de simples cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1– O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades – fez-se necessária a expedição de caras precatórias para a oitiva do réu, bem como para a realização de diligências.

3 -
Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor de
Benedito Moura de Araújo
, que responde a ação penal nº 0002402-87.2018.814.0089 perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Melgaço, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta que o paciente, preso em 11.11.2018, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“se encontra segregado há QUASE DOIS ANOS sem que a prisão tenha sido reanalisada”
e destaca que
“a prisão preventiva vale apenas pelo prazo indicado pela lei, de modo que decorrido o referido prazo sem que haja pronunciamento judicial reapreciando a necessidade da medida, a prisão torna-se ilegal e deve ser imediatamente relaxada”.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão do presente writ, para que o Paciente BENEDITO MOURA DE ARAUJO seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado. No mérito, requer-se seja confirmada a liminar concedida, tudo com base no art. 648, I, do Código de Ritos, de modo que Paciente possa aguardar o julgamento em liberdade.

Por fim, manifesta-se pela necessária intimação da Defensoria Pública do Estado, na forma da lei, com a observância das garantias e prerrogativas institucionais, e inclusive para fins de sustentação oral junto à respectiva sessão de julgamento.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações, e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (Id. nº 3.424.756).

As informações foram prestadas (Id. nº 3.456.731).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.502.312)
.

É o breve

relatório
.

VOTO

Apesar do esforço desenvolvido pela Defensora Pública, tenho como certo de que
são improcedentes os argumentos deduzidos
na impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Ao contrário da prisão temporária – outra modalidade de prisão cautelar - a preventiva não possui prazo definido em lei, o que importa dizer que persistirá enquanto afigurarem-se presentes os requisitos autorizadores.

Nesse sentido, esclarecem Nestor Távora e Fábio Roque Araújo
[1]
:

“
Não há prazo legal de duração da preventiva, que se estende no tempo em razão da presença dos requisitos legais. Enquanto estes se fazem presentes, o cárcere cautelar subsistirá
. Desaparecendo os requisitos que autorizam a preventiva, a medida é passível de revogação, em petição endereçada ao próprio juiz decretante, o por via de habeas corpus impetrado diretamente no tribunal”
(grifei)

Assim, não há como chancelar o argumento de que existe constrangimento ilegal por excesso de prazo pela superação do tempo da prisão preventiva, uma vez que não há prazo fixado em lei para a sua duração, o que importa dizer que esta perdurará enquanto se afigurar necessária no caso concreto, pautando-se pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recentemente, mais precisamente em janeiro de 2020, entrou em vigência a Lei nº 13.964/2019, conhecida como
Pacote anticrime
, que alterou a redação do art. 316 do Código de Processo Penal e acrescentou, ao aludido dispositivo, parágrafo único, com a seguinte inovação:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
.”
(grifei)

Nesse cenário, passou a ser obrigação do juízo a reanálise da prisão no prazo fixado, sob pena de – repita-se -
tornar a prisão ilegal.

No entanto, é imperioso lembrar que, no Processo Penal,
“
[d]e acordo com o art. 2º do CPP, que consagra o denominado princípio tempus regit actum, ‘a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo de validade dos atos realizado sob a vigência da lei anterior’
. Como se vê, por força do art. 2º do CPP, incide no processo penal o princípio da aplicabilidade imediata, no sentido de que a norma processual aplica-se tão logo entre em vigor, sem prejuízo da validade dos atos já praticados anteriormente. O fundamento da aplicação imediata da lei processual é que se presume seja ela mais perfeita do que a lei anterior, por atentar mais aos interesses da Justiça, salvaguardar melhor o direito das partes, garantir defesa mais ampla ao acusado, etc. Portanto, ao contrário da lei penal, que leva em conta o momento da prática delituosa (tempus delicti), a aplicação imediata da lei processual leva em consideração o momento da prática do ato processual (tempus regit actum)”
[2]
.

Assim, ainda que benéfica ao réu, a inovação legislativa produzirá efeitos a partir da sua entrada em vigor, na medida em que, tratando-se de norma genuinamente processual, não tem o condão de retroagir até a data da prisão – no caso, ocorrida em 2018 -, regulando os atos praticados desde então que, por sua vez, são considerados válidos.

Alinhando-se a este entendimento, recentemente, na I Jornada de Direito Penal e Processo Penal, realizada de 10 a 14 de agosto deste ano pelo Conselho da Justiça Federal – vinculado ao STJ –, produziu-se o Enunciado 1, com a seguinte redação:

“A norma puramente processual tem eficácia a partir da data da vigência, conservando-se os efeitos dos atos já praticados. Entende-se por norma puramente processual aquela que regulamente procedimento sem interferir na pretensão punitiva do Estado. A norma procedimental que modifica a pretensão punitiva do Estado deve ser considerada norma de direito material, que pode retroagir se for mais benéfica ao acusado.”

Nesse cenário, afigura-se que a obrigatoriedade de reanálise do cabimento da prisão preventiva a cada 90 dias passou a ser aplicada ao caso a partir de janeiro deste ano (2020), de forma que o argumento defensivo de que o paciente
“se encontra segregado há QUASE DOIS ANOS sem que a prisão tenha sido reanalisada”
, o que enseja constrangimento ilegal passível de revogação da constrição cautelar, não se sustenta.

Ademais, anoto que, segundo consta das informações da autoridade inquinada coatora,
a prisão preventiva do paciente foi confirmada em decisão exarada 06.04.2020
,
“no sentido de que a liberdade do ora paciente poderá colocar em risco a ordem pública e instrução criminal”.

Acrescento, ainda, a respeito da marcha processual, que o tempo de tramitação processual
não pode ser calculado com mera soma matemática
, esta

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, cujas características são próprias e, por isso, tornam cada caso peculiar em sua existência, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse contexto, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[3]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[4]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

No caso, melhor análise do aproveitamento do transcurso do tempo se faz após a leitura das informações apresentadas pela autoridade inquinada coatora:

“3. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2017 (fl. 06).

4. O denunciado foi citado em 18 de janeiro de 2017, conforme certidão à fl. 10.

5. O denunciado, através de advogado, apresentou resposta à acusação em 08 de fevereiro de 2017 (fls. 16/18.)

6. Às fs. 41, consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/05/2017, ocasião em que foi ouvida a vítima BALBINA DE JESUS CAMINHA e LUCAS COSTA RIBEIRO.

7. Ato seguinte, foi redesignada audiência de continuação para o dia 22 de agosto de 2017.

8. Às fls. 49, há ofício informando acerca da impossibilidade de comparecimento da testemunha RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS, em decorrência disso, houve a antecipação da audiência para o dia 11 de agosto de 2017.

9. Aos 03 de agosto de 2017, o Parquet solicitou a alteração da data da audiência, sendo este requerimento atendido.

10. Aos 10 de outubro de 2017, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Ronaldo Adriano Miranda de Deus e designada audiência de continuação para oitiva das testemunhas do Juízo, Josias Sousa Ribeiro e Corina de Jesus Caminha.

11. Aos 12 de dezembro de 2017, ocorreu audiência de continuação oportunidade em que foi ouvida a testemunha Corina de Jesus Caminha. Em seguida, ausente a testemunha Josias Sousa Ribeiro, em razão de não ter sido encontrado, motivo pelo qual o RMP desistiu de sua oitiva. Ato seguinte, o MP ofertou suas alegações finais em audiência, requerendo a pronúncia do acusado. Posteriormente foi determinada a intimação pessoal da defesa para que ofertasse suas alegações finais de forma escrita.

12. Em seguida, a defesa apresentou alegações e requereu a absolvição do acusado e de forma alternativa a desclassificação do crime imputado ao réu (fls. 82/87).

13. Em decisão de fls. 90/91 o Réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular pela suposta infração ao art. 121, §2º, inciso I, e § 7°, incisos II e III c/c art. 14, inciso II e art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II e 69 todos do CPB.

14. A defesa do réu foi intimada da sentença de pronúncia pessoalmente (fl.95) o e o Ministério Público foi intimado com vistas dos autos, tendo o prazo para interposição de recurso transcorrido sem nenhuma manifestação (certidão fl. 107).

15. Em seguida, foi dada vista sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e à defesa do réu para apresentarem rol de testemunhas que iriam depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências.

16. O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas (fl. 113).

17. A Defesa arrolou suas testemunhas (fl. 116/118).

18. Às fls. 138, a defesa do réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido às fls. 139.

19. Às fls. 147/160, há pedido de extinção do incidente de insanidade mental e de forma subsidiária a desinternação do paciente, sendo o pedido retro indeferido por ausência de comprovação de efetiva melhora do requerente.

20. Aos 03 de março de 2020 foi designado o dia 21 de outubro de 2020 para o julgamento do paciente Ray Diones Ribeiro Damasceno perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.”

Como visto das informações prestadas, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente, uma vez que fica evidente que o juízo de primeiro grau vem envidando os esforços necessários para o deslinde da ação, ressaltando-se que foi necessária a expedição de cartas precatórias para a oitiva do réu, bem como para a realização de outras diligências, o que, obviamente, provoca inevitável retardamento que não ofende o princípio da razoável duração do processo.

No mais, anoto que, o acusado foi pronunciado pelo Juízo
a quo
e a
instrução criminal está encerrada
, o que importa dizer, nos termos da súmula nº 02 deste Tribunal, que
“[n]ão há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Távora, Nestor. Código de Processo Penal comentado. 11 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 693.

[2]
Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador. JusPodivm, 2020. p. 92.

[3]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[4]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 25/08/2020